Tribunal: TJBA
Processo: 8001393-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001393-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WINICIUS CICERO PEIXOTO PEREIRA e outros (2)

Advogado(s): GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A AUTOS EM INQUÉRITO SIGILOSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 20 DO CPP E SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. MATÉRIA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WINICIUS CICERO PEIXOTO PEREIRA
e
VENÂNCIO EZIDORIO PEIXOTO PEREIRA
, contra decisão do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro que indeferiu o pedido de revogação das prisões preventivas decretadas nos autos do processo nº 8016841-92.2025.8.05.0146, no qual os Pacientes respondem pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal dolosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade absoluta do decreto prisional em razão do alegado cerceamento de defesa pelo acesso tardio aos autos do procedimento investigativo; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da custódia cautelar; e (iv) verificar se a tese de legítima defesa de terceiro pode ser apreciada na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restrição temporária de acesso aos autos do procedimento investigativo encontra respaldo no art. 20 do Código de Processo Penal, diante da existência de diligências em curso, não configurando negativa arbitrária ou absoluta de acesso à defesa técnica.

4.
A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura o acesso apenas aos elementos de prova já documentados, não alcançando diligências investigativas em andamento, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa quando o acesso é diferido de forma justificada.

5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa afasta o reconhecimento de nulidade processual, sobretudo quando o acesso aos autos foi posteriormente franqueado e permitiu a ampla manifestação defensiva.

6. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

7.

A gravidade concreta das condutas imputadas, revelada pelo
modus operandi
extremamente violento, com disparos de arma de fogo em área residencial e agressão física a terceira pessoa, demonstra acentuada periculosidade social dos Pacientes.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco à ordem pública e do potencial de reiteração delitiva evidenciado no caso concreto.

10.

A tese de legítima defesa de terceiro demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciada no curso da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. O sigilo temporário do procedimento investigativo, quando justificado por diligências em curso, não configura cerceamento de defesa nem nulidade do decreto prisional, à luz do art. 20 do CPP e da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

2.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
violento, aptos a demonstrar risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

3.
Condições pessoais favoráveis e a possibilidade abstrata de medidas cautelares diversas não afastam a custódia cautelar quando evidenciada sua necessidade.

4.
A análise de excludente de ilicitude, como a legítima defesa de terceiro, é inviável na via do habeas corpus por demandar incursão probatória.

Dispositivos relevantes citados:
C
F/1988,
art. 133; CPP, arts. 20, 312 e 319; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), art. 7º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 14; STF, HC nº 242512/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, HC nº 609101/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.11.2020; STJ, AgRg no RHC nº 174050/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 832805/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8001393-95.2026.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,

GILMAR FRANCISCO SOARES JÚNIOR

(OAB/PE
54.696
),

como Paciente
s
,
WINICIUS CICERO
PEIXOTO PEREIRA
e
VENÂNCIO EZIDORIO PEIXOTO PEREIRA
,
e, como Impetrado, o

JU
ÍZO
DE DIREITO VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR
a ordem impetrada,
mantendo-se a prisão preventiva do
s
Paciente
s
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10